Tribunal: TCU
Processo: 018.824/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em concorrência destinada à contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) destinado ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Recursos FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), no Empreendimento Residencial Girassol II. Análise de oitiva e de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 12/2024, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. determinar à Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias a contar da ciência deste acórdão, adote providências com vistas à anulação da Concorrência 12/2024 e dos atos dela decorrentes ou, caso a execução dos serviços já tiver sido iniciada, à não prorrogação do contrato dela decorrente, e informe ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados, tendo em vista as irregularidades a seguir: a) utilização da modalidade concorrência, na forma presencial, ao invés de pregão, na forma eletrônica, para a contratação de serviços que podem ser considerados comuns, contrariando o art. 29 da Lei 14.133/2021 e os arts. 1o, § 1o, e 2o da Instrução Normativa - Seges/MGI 2/2023; b) ausência de demonstração que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital são relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para essa contratação, descumprindo o disposto no art. 36, § 1o, da Lei 14.133/2021; e c) previsão editalícia da mesma pontuação para o cargo de contador (10 pontos) em relação aos demais profissionais, considerando o menor impacto do trabalho a ser desenvolvido pelo contador (itens 15.2, 2 a 5 do edital), em afronta ao entendimento deste Tribunal expresso no Acórdão 1169/2022-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência à Prefeitura Municipal de Castanhal - PA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada na Concorrência 12/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: análise incompleta dos argumentos apresentados em sede de impugnação ao edital, em afronta ao princípio da motivação, disposto no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.5. comunicar a prolação do presente Acórdão à Prefeitura Municipal de Castanhal/PA e à representante; e 9.6. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, II, do RITCU, sem prejuízo do monitoramento do item 9.3 pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações.